Tribunal: TJES
Processo: 5000161-64.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-64.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS PERICLES AMORIM COSTA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000161-64.2023.8.08.0051

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

RECORRIDO: CARLOS PERICLES AMORIM COSTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso oposto contra sentença de id 14226065, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida: “
O autor alega que está sendo cobrada em razão de um procedimento (TOI) realizado de forma irregular pela parte requerida, ao passo que, a inspeção técnica realizada pelos prepostos da requerida não foi acompanhada pelo autor. A parte requerida, apresentou contestação tempestivamente, sustentando, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito, razões pelas quais requer a improcedência do pedido inicial
”
.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para: i) Declarar a nulidade do débito apurado no TOI nº 9973425 e exposto no demonstrativo de cálculo de consumo irregular/fatura de consumo irregular (ID nº 25724350), no valor de R$ 15.338,90 (quinze mil trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), devendo a requerida, como consectário lógico da nulidade, se abster de incluir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito no que se refere ao débito anulado, confirmando a liminar anteriormente concedida nestes autos. ii) Rejeitar o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.
”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 14226067 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta preliminar incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada para se reconhecer a legitimidade do TOI e da cobrança dele decorrente.

Sem apresentação de contrarrazões.

Quanto à preliminar ventilada, tenho que deve ser afastada. Isso porque a celeuma dos autos pode ser decidida apenas pela verificação quanto ao atendimento dos requisitos procedimentais para a emissão de TOI. Ou seja, as provas documentais constantes nos autos são suficientes à análise das questões litigiosas.

Quanto ao mérito do Recurso, compulsando os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, observo que em sede recursal a Recorrente reafirma que seguiu os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Contudo, o Juízo pregresso analisou corretamente o contexto e os documentos apresentados, sendo que estes não demonstram que tenham sido respeitados os procedimentos previstos na referida resolução para se garantir a legitimidade do TOI apresentado. Veja-se os seguinte trecho da sentença vergastada:

“
Contudo, ainda é possível analisar que o demonstrativo de cobrança complementar (ID n. 25724350) não possui assinatura do autor, e nem ao menos consta nos autos que ele foi previamente notificado dos cálculos apresentados, restando claro que o autor poderia deveria exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa na via administrativa quanto aos valores cobrados, o que não fez, o fato é que não foi o autor regularmente notificado e advertido das consequências previstas – precisamente, a suspensão do fornecimento”.

Nesse panorama, percebo que a sentença guerreada mostra-se em consonância com o acervo probatório presente nos autos. De fato, a requerida, ora recorrente, não conseguiu demonstrar a regularidade da emissão das cobranças de correntes do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, pelo que tal cobrança se mostra ilegítima.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)